Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto após a extinção do cumprimento de sentença, com pedido de revisão de cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente as questões suscitadas, afastando a possibilidade de revisão de cálculos após a extinção do feito.
4. A alegação de erro material foi rejeitada de maneira fundamentada, por inexistir inexatidão aritmética evidente.
5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.
6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada a matéria controvertida.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de cálculos alcançados pela coisa julgada.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ (erro material e limites da coisa julgada).